Tribunal: CARF
Processo: 13052.000294/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000294/2005-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.662 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CURTUME AIMORÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTEXTOS FÁTICOS JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial se o acórdão recorrido não enfrentou a
questão acerca do momento de oferecimento da receita à tributação, bem como
se os acórdão apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão
em contexto jurídico distinto, concernente apenas à caracterização do crédito
presumido de IPI como receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído (a)
pelo(a) conselheiro(a) Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000294/2005-29
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (e-fls. 516 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1101-00.353 (e-fls. 488 e seguintes), pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara, na sessão de 01 de setembro de 2010 que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso de ofício e voluntário do contribuinte, para manter a exigência fundada na
falta de inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL das receitas provenientes quanto ao
crédito presumido de IPI.
O processo cuida de lançamento de ofício relativo ao IRPJ e à CSLL do anos-
calendário de 2002, 2003, 2004, no qual foi autuada a omissão na base de cálculo de parte das
receitas oriundas de crédito presumido do IPI.
Consta do Relatório da Ação Fiscal (fls. 11/19), que o crédito tributário foi
constituído em decorrência da apuração de omissão parcial de receitas oriundas de crédito
presumido de IPI, na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social,
conforme detalhamento constante referido relatório. Com a ciência das autuações, o contribuinte
apresentou impugnação, deduzindo as seguintes considerações:
- Que restou demonstrado que a tributação dos referidos valores no IPPJ ocorreu
no ano-calendário de sua competência, no qual foram protocolizados os pedidos de
ressarcimento ou em que os créditos foram utilizados em processo de compensação, anteriores a
informação de sua liquidez e certeza.
- Quanto à CSLL, o impugnante, às fls. 318-325, repete os mesmos argumentos
apresentados contra o IRPJ.
- Por fim, requer o impugnante a insubsistência total dos Autos de Infrações.
A DRJ converteu o julgamento em diligência e após exame dos elementos
apresentados, a fiscalização encerrou o procedimento conforme Termo de fls. 369-371, fazendo,
em síntese, os apontamentos a seguir:
a) Conforme cópia do Livro Diário Geral de dezembro de 2002 (fl. 373), o
contribuinte ofereceu à tributação no ano-calendário de 2002 o valor de R$ 1.038.575,43, via
crédito da conta n° 50015 (Lucros/Prejuízos Mensais). Esse valor transferido é oriundo de débito
à conta 41.890 - Crédito Presumido de IPI - PIS/COFINS (fl. 333).
b) Para o ano-calendário de 2003, o contribuinte adotou a mesma sistemática
contábil descrita em relação ao ano-calendário de 2002. Conforme cópia do Livro Diário Geral
de dezembro de 2003 (fl. 376) o contribuinte transfere valores para crédito da conta n° 50015
(Lucros/Prejuízos Mensais) a partir de débito à conta 41.890 - Crédito Presumido de IPI -
PIS/COFINS (fl. 335).
c) O crédito presumido relativo a janeiro de 2004, no valor de R$ 254.075,17,
apurado confonne linha 57 do DCP do 1° trimestre de 2004 (fl. 248), não se verifica lançado na
conta Razão 41890 - Crédito Presumido de IPI- PIS/COFINS, oportunamente, em 31/01/2004.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

Para janeiro daquele ano, e períodos posteriores, há unicamente a contabilização de créditos de
PIS e COFINS não cumulativos.
d) Quanto à questão referente ao contribuinte haver ou não efetuado pedido de
ressarcimento do valor do crédito presumido do IPI apurado em janeiro de 2004, cabe dizer que
houve sim pedido de ressarcimento em relação ao valor apurado de R$ 254.075,17, conforme
cópia da PERDCOMP juntada às fls.378-410.
A la Turma da DRJ/Santa Maria, em decisão proferida 21 de março de 2007, por
unanimidade de votos, julgou procedentes em parte os lançamentos, com base nos seguintes
fundamentos:
- O litígio repousa sobre a forma e o momento que devem ser reconhecidos os
valores apurados a titulo de crédito presumido do IPI. Para tanto, fundamental definir a natureza
do crédito presumido do IPI.
- Entende-se que o crédito presumido do IPI seja uma subvenção que, a teor do
Parecer Normativo CST n° 2 de 1978, publicado no Diário Oficial da União do dia 11 de janeiro
de 1979, se caracteriza como “um auxílio que não importa em qualquer exigibilidade para o seu
recebedor”. Trata-se de verba que incrementa o patrimônio da pessoa jurídica, como se tivesse
sido aportada pelos sócios, sem que “isto importe na assunção de uma divida ou obrigação”. As
subvenções podem ser de operação (custeio é sinônimo) ou investimento.
- A subvenção de custeio destina-se a auxiliar o recebedor no enfrentamento de
despesas operacionais. No dizer 'do Parecer Normativo CST 2/1978, as “operações da pessoa
jurídica, realizadas para que alcance suas finalidades sociais, provocam custos ou despesas, que,
talvez, por serem superiores às receitas por ela produzidas, requerem o auxílio de fora,
representado pelas SUBVENÇÕES”.
- O crédito presumido do IPI é justamente isto, um aporte financeiro do Estado
destinado a desonerar as exportações dos encargos decorrentes da incidência do PIS e da Cofins,
de sorte a emprestar competitividade aos produtos brasileiros no âmbito do comércio exterior.
Historicamente, as exportações isoladamente consideradas são protegidas da incidência do PIS e
da Cofins. Não se trata de subvenção de investimento, pois não se destina “à implantação ou
expansão de investimentos econômicos”, nos termos do artigo 38, parágrafo 2°, do Decreto-Lei
n° 1.598, 30 de dezembro de 1977.
- As subvenções de operação e de investimento são conceituadas em função da
destinação, respectivamente, como correntes e especiais. Assim, concluo ser o crédito presumido
do IPI uma subvenção de custeio, por tal motivo, corrente.
- A interpretação dessa regra deve observar o princípio lógico que orienta todo o
saber jurídico, dessa forma, quando a norma faz referência ao “recebimento efetivo” de doações
e subvenções não está se referindo à sua realização financeira, pois isso implicaria a negação da
norma maior insculpida no caput, que afasta textualmente esse critério. A validade dessa
afirmação é confirmada pela situação concreta de que ora se trata, pois a realização do beneficio
prescinde de qualquer atividade estatal, bem como da transferência de numerário para o
beneficiário.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

- Nesse aspecto, disse bem a fiscalização (fls. 370-371): Em sendo o crédito
presumido apurado mensalmente e consolidado trimestralmente, mediante a entrega do
Demonstrativo do 'Crédito Presumido -DCP, há, no respectivo mês/trimestre de apuração, o
surgimento de uma disponibilidade econômica, coisa perfeitamente conversível em moeda
mediante compensação com tributos ou ressarcimento em espécie, inclusive. E essa
disponibilidade pode ser usufruída de imediato (caso da compensação com tributos relativos ao
próprio mês/trimestre), ou em momento futuro (caso de compensações futuras ou ressarcimentos
em espécie). Fato é que surge a disponibilidade a ser tributada no respectivo trimestre de
apuração do crédito.
Decidiu, assim, exonerar parte dos lançamentos, referente aos anos-calendário de
2002 e 2003 Mas manteve a exigência fundamentada em omissão de receitas de crédito
presumido de IPI para o ano-calendário 2004.
Irresignado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 448),
contestando os fundamentos da decisão, afirmando que não seria este benefício uma subvenção
de custeio; que, no entender do acórdão recorrido, os valores correspondentes ao referido
beneficio fiscal deveriam ter sido oferecidos à tributação no mês de competência no qual fossem
apurados, pois esses corresponderiam a uma espécie de subvenção; que contrariamente a isso, a
recorrida entende que os valores correspondentes ao crédito presumido de IPI devem ser
oferecidos a tributação quando do efetivo aproveitamento, mediante compensação ou restituição;
que a recorrente recolheu imposto de renda e contribuição social sobre os valores do beneficio
fiscal. Sendo que, todavia, os recolheu quando da efetiva utilização dos valores do benefício
fiscal; reiterou, ainda, que o crédito presumido do IPI não integra o conceito de receita para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL.
Em 01 de setembro de 2010, a 1a Turma da 1a Câmara negou provimento ao
recurso do contribuinte, para manter a exigência a autuação no que tange ao crédito presumido
do IPI, em decisão assim ementada:
RECURSO “EX OFFICIO” - Devidamente fundamentada nas provas dos autos e na
legislação pertinente a insubsistência das razões determinantes de parte da autuação, é
de se negar provimento ao recurso necessário interposto pelo julgador "a quo" contra a
decisão que dispensou parcela do crédito tributário da Fazenda Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO - IRPJ/CSLL - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI -
REGISTRO CONTÁBIL - APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL - O
crédito presumido de IPI instituído pela Lei n° 9.636/96, que é calculado de forma
presumida, independentemente dos encargos tributários efetivamente incorridos pela
contribuinte exportadora em seus custos dos produtos comercializados, representa uma
subvenção' de custeio. Segundo o RIR/99, art. 392, serão computadas na determinação
do lucro operacional as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais, observado,
ainda, o PN/CST n° 2/78.
Em suma, a então 1a TO da Primeira Câmara/1a Seção do CARF manteve a
autuação, apoiando-se na tese de que o crédito presumido de IPI tem a mesma natureza da
subvenção para custeio e, nessas condições, deve o seu valor ser computado como receita do
exercício na determinação do lucro operacional, como orienta o PN/CST no 2/78, e, assim,
sujeito à incidência de IRPJ e CSLL.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial, repisando os
argumentos do recurso voluntário (fls. 516 e seguintes), indicando como paradigmas para a
demonstração da divergência os acórdãos 107-06.276 e 101-94.342, admitido pelo despacho de
admissibilidade de fls. 550/552.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do
contribuinte (fls. 554 e seguintes) defendendo, em síntese, que:
a) Não há dúvida que o valor monetário decorrente do crédito presumido de IPI
constitui receita, dado que altera positivamente o patrimônio da empresa, devendo
ser submetido à tributação do IRPJ e da CSLL, nos termos da legislação que rege
a matéria;
b) Verifica-se que a contribuinte optou pela tributação segundo o sistema do lucro
presumido. Assim, considera-se como tributável, independentemente de despesas
incorridas e de resultados alcançados, sempre um percentual da receita bruta
auferida, correspondente à 8% para o IRPJ (regra geral que se aplica à
contribuinte em apreço) e à 12% para a CSLL (regra geral que se aplica à
contribuinte em apreço);
c) Ocorre que, além das receitas sujeitas ao percentual de presunção de lucro,
existem outras receitas que devem ser adicionadas ao resultado obtido pela
aplicação do referido percentual para a determinação da base de cálculo sujeita à
alíquota, conforme definido nos arts. 25, 28 e 29 da Lei no 9.430/96, razão pela
qual devem estas receitas serem oferecidas à tributação;
d) Veja que a Lei no 9.363, de 16 de dezembro de 1996, estabelece que a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do
IPI, como ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
nas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem utilizados no processo produtivo de bens destinados à
exportação. E, portanto, tal crédito deve ser oferecido à tributação de IRPJ e
CSLL;
e) O valor do crédito presumido do IPI não está compreendido na definição de
receita bruta, prevista no art. 31 da Lei no 8.981/95 e no art. 224 do RIR/99;
f) Trata-se de receita classificada como “outra receita operacional”, a qual, segundo
o disposto no art. 521 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99) e nos arts. 25, 28 e 29, II, da Lei no 9.430, de
1996, deve ser adicionada diretamente à base de cálculo do IRPJ e à da CSLL;
g) Assim, sobre os valores determinados a partir da receita bruta, pela aplicação dos
percentuais de presunção de lucro, adicionados das demais receitas, dentre elas o
crédito presumido do IPI, é que incidirão as alíquotas do IRPJ e da CSLL;
h) Destaque-se, ainda, que a alegação do contribuinte, acolhida pelo acórdão ora
recorrido, de que a natureza jurídico-tributária desse benefício fiscal é de
recuperação de custos, concedido a título de ressarcimento, não tem o condão de
excluir o crédito presumido de IPI da tributação do IRPJ e da CSLL;
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

i) É que o art. 53 da lei 9.430/96, assim como o supracitado art. 521 do RIR/99, em
seu parágrafo 3o, definem que, mesmo nessa hipótese, o valor recebido a esse
título deve ser acrescido à base de cálculo;
j) Ressalte-se que uma recuperação de custos representa um correspondente
aumento do lucro do período. Logo, deve se submeter à incidência do IRPJ e da
CSLL;
k) Assim sendo, conclui-se que, uma vez recuperados os custos via crédito
presumido do IPI, deve-se providenciar o estorno dos seus efeitos no lucro, seja
pela contabilização como receita, seja pela contabilização como conta redutora de
custos.
Requer, portanto, a Fazenda Nacional, seja negado provimento ao recurso do
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrea Duek Simantob, Relator.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 550/552 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Ocorre que devem ser tecidas algumas considerações sobre a questão do
conhecimento.
Nos termos preambulares do Recurso Especial, a contribuinte delimita seu
objetivo: reconhecer o direito à tributação do Crédito Presumido do IPI no mês em que
ocorreu o efetivo aproveitamento ao invés do mês de competência em que foram apurados,
por se tratar de uma receita operacional classificada como recuperação de custos
Nessa toada, indicou como paradigmas o Acórdão no 107-06.276 e o Acórdão no
101-94.342
Os paradigmas registraram as seguintes ementas:
Acórdão no 107-06.276
IRPJ - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS - Se a
empresa pleiteou o benefício fiscal é porque não há dúvidas de que o custo dos insumos
está onerado por aquelas exações. Se parte ou todo esse custo (PIS/COFINS) foi
recuperado, via crédito presumido do IPI, deve-se providenciar o estorno dos seus
efeitos no lucro e, por conseqüência, no resultado tributável pelo imposto de renda. O
estorno dá-se pela contabilização da 'receita'. Por tratar-se de crédito junto ao poder
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

público, a 'receita' poderá ser reconhecida no momento da compensação ou do
ressarcimento em espécie.
Acórdão no 101-94.342
IRPJ - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI — REGISTRO CONTÁBIL - APURAÇÃO
DO LUCRO REAL — O registro na escrituração mercantil do crédito presumido do IPI
tem como fundamento a desoneração do custo dos produtos vendidos, classificando-se
como recuperação de custos ou ainda em receita operacional, porém, inadmissível a sua
exclusão na apuração do lucro real.
Para o colegiado a quo, o crédito presumido de IPI tem natureza de “Subvenção
de Custeio" e deve ser registrado no resultado do exercício em uma conta do grupo de Receitas, e
precisa ser oferecido à tributação pelo IRPJ e CSLL no momento da apuração dos créditos.
Já os paradigmas apresentados no especial deduziram tese, no sentido de que o
crédito presumido do IPI tem natureza de recuperação de custos e deve ser classificado em conta
retificadora de custo dos produtos vendidos, por se tratar de ressarcimento das contribuições para
a COFINS e para o PIS, as quais oneraram o custo de aquisição dos insumos utilizados na
fabricação dos produtos exportados, cujo valor está embutido no custo das vendas desses
produtos. A 'receita' obtida com essa recuperação de custos poderia ser reconhecida no momento
da compensação ou do ressarcimento em espécie.
Por seu turno, ocorre que no recorrido apenas se decidiu que o crédito presumido
de IPI, por ser uma subvenção para custeio, deveria integrar o lucro operacional, sujeitando-se ao
IRPJ e à CSLL, bem como à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Nada se definiu
acerca do momento dessa tributação. De se notar, também, que não há exigência de Contribuição
ao PIS e de COFINS nestes autos.
O contribuinte, por sua vez, ingressou diretamente com recurso especial, no qual
pretende discutir, também, o momento da tributação daquele crédito, e inclusive aduz que o
recorrido teria decidido pela tributação no momento da apuração dos créditos, e não de sua
efetiva utilização, como procedido em sua escrituração.
Nada, porém, foi assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido, que se
prendeu, apenas, à definição da natureza do crédito presumido de IPI apurado pela contribuinte,
e concluiu que o crédito presumido de IPI objeto da Lei no 9.393/96 é uma subvenção de custeio.
O paradigma no 107-06.276 reconhece deve ser estornada da apuração do lucro a
oneração dos insumos com as exações recuperadas por meio do crédito presumido, e de plano
afasta este valor, que não seria receita, da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
para afirmar correto o reconhecimento da receita no momento da compensação ou do
ressarcimento em espécie. Ao final, porém, conclui ser indevida sua exclusão na apuração do
lucro real e nega provimento ao recurso voluntário.
O paradigma no 101-94.342 também menciona que o sujeito passivo, embora
tenha reconhecido o crédito presumido de IPI como receita, excluiu o mesmo do lucro tributável
e assim conclui ser indevida, na medida em que as recuperações ou devoluções de custos são
computadas no lucro operacional, na forma do art. 335, II do RIR/94. Também nele é negado
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

O fato de ambos paradigmas concluírem por negar provimento aos recursos
voluntários examinados permite concluir que em ambos foram analisadas exclusões do lucro
tributável, possivelmente para anulação fiscal da receita contabilizada. E, neste cenário, as
exclusões foram tidas por indevidas, vez que o crédito presumido de IPI seria receita que
integraria aquele lucro, dada a precedente oneração.
Assim, o único ponto decidido nos paradigmas é convergente com a decisão do
recorrido.
Neste sentido, verifica-se que no caso não há prequestionamento da matéria que o
contribuinte trouxe para a discussão no âmbito desta CSRF, através do seu especial e, ainda que
se admita que a questão acerca do momento do oferecimento à tributação vinha sendo debatida
no processo e foi implicitamente afastada no acórdão recorrido, fato é que os paradigmas não
trouxeram à baila esta questão, mas apenas o fato de avaliar se a receita de crédito presumido de
IPI poderia ser excluída do lucro tributável.
Por tais razões, não conheço do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora

Declaração de Voto
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A Contribuinte aponta que o acórdão recorrido difere do paradigma no 107-06.276
acerca da natureza do crédito presumido e do momento de sua contabilização. O mesmo se
verificaria em relação ao paradigma no 101-94.342. Isto porque a decisão recorrida, ao entender
que o Crédito Presumido do IPI se classifica como subvenção de custeio e precisa ser oferecida
à tributação pelo IRPJ e CSLL no momento da apuração dos créditos, discrepa frontalmente no
entendimento esposado nos paradigmas indicados. Na sequência, diz que a discussão
remanescente restringe-se à definição do momento em que deve ser reconhecida, como receita
tributável, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, os valores relativos ao “Crédito
Presumido de IPI, para ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS”, instituído pela
Lei 9363/96. Afirma entender que os valores correspondentes ao crédito presumido de IPI
devem ser oferecidos à tributação quanto do efetivo aproveitamento, mediante compensação ou
restituição e assevera que recolheu os tributos devidos nos anos-calendário 2003 e 2006.
O exame de admissibilidade trouxe, apenas, que:
Na decisão recorrida, o relator entende que o Crédito Presumido de IPI, apurado pelo
contribuinte, como ressarcimento das contribuições para o PIS e Cofins, conforme
incentivo instituído pela Lei no 9363/1996, para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, ostentariam caráter de subvenção de custeio.
Os recursos decorrentes da subvenção de custeio seriam contabilizados como receita do
exercício e registrados de forma separada e destacada do resultado das operações
normais, pois tratar-se-iam de transferência de renda e não de capital. Essa receita
integraria o lucro operacional, sujeita ao IRPJ, bem como à CSLL, ao PIS e à Cofins.
De outro modo, no Acórdão no 101-94.342, o relator entendeu que o crédito presumido
do IPI definitivo seria uma desoneração do custo do produto vendido, utilizado como
ressarcimento das contribuições à Cofins e ao PIS incidentes sobre matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado interno para
utilização na fabricação de produtos destinados à exportação. Assim, o produtor-
exportador pode utilizar o valor do crédito presumido para abater do IPI devido no
próprio período de apuração ou nos períodos subseqüentes ao da apuração do crédito.
Contrariamente ao acórdão recorrido, também, entendeu o relator do Acórdão no 107-
06.276. Para ele, o crédito presumido do IPI seria utilizado como ressarcimento das
contribuições ao PIS e a Cofins. Por tratar-se de crédito junto ao poder público, a
'receita' poderia ser reconhecida no momento da compensação ou do ressarcimento em
espécie.
Registre-se que embora o Acórdão no 107-06.276 traga essa referência acerca do
momento da tributação do referido crédito, adiante se demonstrará que esta matéria não foi
objeto de decisão por aquele Colegiado.
De seu lado, a PGFN apenas defende a tributação do crédito como acréscimo à
base de cálculo do lucro presumido, inclusive por determinação do art. 53 da Lei no 9.430/96.
Note-se, porém, que a presente exigência foi formalizada na sistemática do lucro real.
O voto vencido do acórdão recorrido no 1101-00.353 principia mencionado que a
matéria sob exame diz respeito a definição do momento em que deve ser reconhecido na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do valor correspondente ao crédito presumido
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

de IPI, para ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, instituídos pela Lei n°
9.363/1996, mas apenas traz as seguintes conclusões sobre a questão:
Nessas condições, não há como aceitar o entendimento de que o beneficio fiscal
corresponde a uma receita da empresa que adquire os insumos para industrialização ,
mas sim uma simples recuperação de custos, sendo essa a forma exata para o registro
contábil dos valores correspondentes. Portanto, a correta contabilização deve ser feita
em contrapartida a uma conta de “Recuperação de Custos”, conta redutora dos custos
(quais sejam, das contas representativas de matéria-prima, produtos intermediários,
material de embalagem, etc.), vindo a refletir de forma positiva no resultado do periodo
Assim, não é cabível acolher o entendimento do Fisco no sentido de tratar o
ressarcimento como receitas normais da empresa, visto que na realidade, corresponde o
mesmo uma recuperação de custos. Aliás, o artigo 279 do RlR/99 assim define: “a
receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia”.
Contudo, prevaleceu a conclusão assim expressa no voto vencedor do acórdão
recorrido:
À luz das disposições acima, tem-se que as subvenções de custeio ou operação serão
computadas na determinação do lucro operacional, se recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais (art. 392). Os recursos decorrentes da
subvenção de custeio são contabilizados como receita do exercício e registrados de
forma separada e destacada do resultado das operações normais, por se tratarem de
transferência de renda e não de capital, como indicado no item 4 do já mencionado
PN/CST n° 2/78. Tratar-se-ia de receita integrante do lucro operacional, sujeita ao IRPJ,
bem como à CSLL, PIS e COFINS.
Nestes termos, portanto, apenas se decidiu que o crédito presumido de IPI, por ser
uma subvenção para custeio, deveria integrar o lucro operacional, sujeitando-se ao IRPJ e à
CSLL, bem como à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Nada se definiu acerca do
momento dessa tributação. De se notar, também, que não há exigência de Contribuição ao PIS e
de COFINS nestes autos.
A Contribuinte, por sua vez, ingressou diretamente com recurso especial, no qual
menciona pretender discutir, também, o momento da tributação daquele crédito, e inclusive
assevera que o acórdão recorrido teria decidido pela tributação no momento da apuração dos
créditos, e não de sua efetiva utilização, como procedido em sua escrituração. Nada, porém, foi
assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido, que se prendeu, apenas, à definição da
natureza do crédito presumido de IPI apurado pela contribuinte, e concluiu que o crédito
presumido de IPI objeto da Lei no 9.393/96 é uma subvenção de custeio. Ainda que tenha sido
negado provimento ao recurso voluntário, não é possível inferir, dessa negativa, que o Colegiado
a quo discordou do entendimento da Contribuinte acerca do momento da tributação. Apenas se
pode concluir que não há decisão quanto a este ponto.
O paradigma no 107-06.276, por sua vez, reconhece que deve ser estornada, da
apuração do lucro, a oneração dos insumos com as exações recuperadas por meio do crédito
presumido, e de plano afasta este valor, que não seria receita, da base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da COFINS, para, na sequência, afirmar correto o reconhecimento da receita no
momento da compensação ou do ressarcimento em espécie. Ao final, porém, conclui ser
indevida sua exclusão na apuração do lucro real e nega provimento ao recurso voluntário. A
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

referência acerca do momento da tributação surge, apenas, em transcrição doutrinária consignada
no voto condutor do paradigma, sem que a matéria estivesse em discussão.
O paradigma no 101-94.342 também menciona que o sujeito passivo, embora
tenha reconhecido o crédito presumido de IPI como receita, promoveu sua exclusão do lucro
tributável e assim conclui ser esta indevida, na medida em que as recuperações ou devoluções de
custos são computadas no lucro operacional, na forma do art. 335, II do RIR/94. Também nele é
negado provimento ao recurso voluntário.
O fato de ambos paradigmas concluírem por negar provimento aos recursos
voluntários examinados permite concluir que em ambos foram analisadas exclusões do lucro
tributável, possivelmente para anulação fiscal da receita contabilizada. E, neste cenário, as
exclusões foram tidas por indevidas, vez que o crédito presumido de IPI seria receita que
integraria aquele lucro, dada a precedente oneração dos custos com a Contribuição ao PIS e a
COFINS a serem compensadas com aquele benefício.
Assim, o único ponto decidido nos paradigmas é convergente com a decisão do
recorrido. E, no ponto em que o primeiro paradigma no 107-06.276 poderia sustentar a pretensão
da Contribuinte de postergar o registro da receita para o momento da compensação ou do
ressarcimento em espécie, além deste tema não ter sido objeto, propriamente, de decisão no
paradigma, tem-se que o acórdão recorrido não tratou do tema, apenas constando, da introdução
do voto vencido, que esta matéria seria objeto de recurso, mas sem que ela tenha sido
efetivamente decidida.
Retroagindo um pouco mais no litígio, tem-se na decisão de 1a instância o relato
de exigências, apenas, de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro real, e isto em razão de omissão
parcial das receitas correspondentes ao crédito presumido de IPI, asseverando a Contribuinte, em
impugnação, que contabilizara as receitas no momento da aquisição de disponibilidade
econômica e jurídica ocorrida a partir da protocolização dos respectivos pedidos de
ressarcimento. O lançamento, contudo, foi mantido mediante classificação do referido crédito
como subvenção de custeio e afirmação de que deve ser respeitado o regime de competência para
seu reconhecimento, a cada apropriação trimestral no Demonstrativo de Crédito Presumido,
sendo descabida a pretensão de reconhecimento no seu “recebimento efetivo”. Afastou-se, assim,
apenas as receitas já oferecidas à tributação pela Contribuinte.
A parcela cancelada da exigência foi submetida a reexame necessário e, para
negar provimento ao recurso de ofício, apenas fundamentou-se que os valores se tratariam de
simples ajustes de valores que deveriam ser excluídos da exigência tributária.
De todo o exposto, conclui-se que não há prequestionamento da matéria que a
Contribuinte pretendeu discutir por meio do recurso especial e, ainda que se admita que a
questão acerca do momento do oferecimento à tributação vinha sendo debatida no processo e foi
implicitamente afastada no acórdão recorrido, fato é que os Colegiados que proferiram os
paradigmas não foram provocados a decidir esta questão, mas apenas a avaliar se a receita de
crédito presumido de IPI poderia ser excluída do lucro tributável.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 13052.000294/2005-29

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital